Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-29.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Não se vislumbra a contradição relevante nas declarações da vítima na fase inquisitorial e judicial se a divergência reside em pontos periféricos do crime e não sobre o fato criminoso em si.
3. Nos termos do verbete no 22 da Súmula deste Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. Recurso desprovido.